Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-57.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada contra instituição financeira, sob alegação de descontos indevidos em conta vinculada ao FGTS. A sentença reconheceu a validade dos contratos e dos débitos efetuados, com base nas provas dos autos.
2. O recorrente sustenta ausência de consentimento válido, inexistência de contratos com certificação digital ICP-Brasil e falha na prestação de informações claras e adequadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os descontos realizados na conta vinculada ao FGTS do consumidor decorreram de contratações regulares formalizadas com o banco recorrido e, consequentemente, se há direito à restituição dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo e sujeita às normas do CDC. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor (art. 14), cabendo-lhe demonstrar a regularidade das operações questionadas.
5. Conforme o Tema Repetitivo no 1.061/STJ, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura ou da contratação eletrônica quando impugnada.
6. A instituição financeira apresentou documentos que comprovam a contratação e o crédito dos valores na conta do recorrente, com autorização expressa para utilização dos valores do FGTS como garantia.
7. A ausência de certificação digital ICP-Brasil não invalida os contratos eletrônicos, desde que existam outros elementos que comprovem a manifestação de vontade do contratante.
8. Não há indícios de fraude, vício de consentimento ou irregularidade na contratação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Sem condenação em custas processuais, diante da concessão da justiça gratuita. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício deferido. Fica arbitrado o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) ao advogado dativo, nos termos do art. 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 e do art. 22, §2o, do Decreto Distrital no 48.821/2022.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o; CPC, arts. 369 e 429, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.061; Turmas Recursais do DF, Acórdão 2051416, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma, j. 08.10.2025; Acórdão 2042690, Rel. Daniel Felipe Machado, 3a Turma, j. 08.09.2025.